Tribunal: TJES
Processo: 0003118-43.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003118-43.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE DE JESUS SANTOS

APELADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
REVISÃO CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A alteração de encargos contratuais por revisão judicialmente imposta apenas resta possível quando existirem situações de flagrante abusividade das cláusulas, em razão da onerosidade excessiva imputada ao contratante, tal como pela definição de juros muito acima da média do mercado.

II – A partir do Princípio do “Pacta Sunt Servanda”, vê-se que o modal de correção monetária foi acordado entre a apelante e o apelado (IGPM/FGV), não havendo irregularidade em si mesma decorrente da sua escolha pelas partes. Mesmo raciocínio aplica-se aos juros moratórios previstos, inferiores a um por cento ao mês e devidamente indicados no contrato, não constando dos apontamentos autorais detalhamento numérico afeto à alegação de capitalização.

III - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003118-43.2020.8.08.0047
APELANTE:
ROSILENE DE JESUS SANTOS

APELAD
O
:
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

JUIZ: DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por ROSILENE DE JESUS SANTOS, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de ação revisional de contrato que ajuizou em face de BRDU SPE SAO MATEUS LTDA.

Em suas razões recursais, a parte apelante alegou, em suma, que a requerida realizou a cobrança de valores indevidos (juros abusivos e sob a forma capitalizada), concernentes à aquisição de terreno acordada entre as partes, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais mediante aplicação do CDC.

Arguida em contrarrazões a inadmissão do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, inicio por tal ponto o seu enfrentamento.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara o recorrido não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação o complexo argumentativo, de fato, faz uso dos argumentos apresentados ao Juízo primevo.

Entretanto, das razões apresentadas é possível se extrair a necessária intersecção com aquilo que restou decidido e fundamentado na sentença.

Nessa toada, o requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Eminentes desembargadores, sobre o mérito recursal propriamente dito, este toca a existência, ou não, de cobranças indevidas/abusivas em relação ao acordado no contrato de promessa de compra e venda objeto da lide (imóvel QD 13 LT 004, com área de 227,51 metros quadrados, dimensão norte: 20m, dimensão sul: 20m, dimensão leste: 110,93m, dimensão oeste: 11,85m, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus/ES, 1º Oficio), culminando, ou não, em sua revisão.

Pretendendo adquirir imóvel mediante pagamento parcelado, a recorrente concordou em adimplir o montante de de R$65.714,63 em parcelas reajustadas pelo índice IGPM/FGV.

A alteração de encargos contratuais por revisão judicialmente imposta apenas resta possível quando existirem situações de flagrante abusividade das cláusulas, em razão da onerosidade excessiva imputada ao contratante, tal como pela definição de juros muito acima da média do mercado.

Nessa seara, observa-se a cláusula 3.1 da Parte I do referido instrumento contratual:

“
3.1 - Sobre as parcelas da tabela acima não incidirão juros, porém todas serão reajustadas anualmente pelo IGPM/FGV (exceto as pagas à vista, como sinal ou complemento de sinal), tomando-se por base o mês descrito no parágrafo abaixo e pela variação ocorrida entre o segundo mês anterior ao da data base e o segundo mês anterior ao do mês da aplicação do reajustamento, sendo que a primeira atualização do preço pode ocorrer em prazo inferior a um ano, em função do mês base a que se fere esta cláusula.
”

Do mesmo modo, destaco a cláusula 2ª, do item 3 da Parte II do instrumento contratual:

“
CLÁUSULA 2ª: DAS VENDAS A PRAZO - FORMA DE REAJUSTE DAS PARCELAS E ATRASOS DE PAGAMENTOS

O saldo devedor correspondente ao preço do lote será pago por meio das parcelas constantes do Item 3 da PARTE I, com todos os seus encargos, condições, prazos e forma estipulados neste instrumento. Sobre as parcelas a serem pagas não incidirão juros, porém todas elas serão reajustadas anualmente na forma estabelecida no Item 3 da PARTE I. A quitação de cada boleto, forma de pagamento das parcelas, é exclusiva para o valor nele contido, não se estendendo a outros valores não expressos no documento de quitação.

§1º - O recebimento de prestações em atraso não constitui alteração ou novação contratual, mas mero ato de tolerância por parte da VENDEDORA. Isso sucedendo, resultará na cobrança de multa de 2% (dois por cento) e mora diária de 0,033% (zero virgula zero trinta e três por cento), além do reajuste mensal pelo IGPM/FGV, neste já previsto, tomando por base a data do inadimplemento, inclusive quando o inadimplemento referir-se à parcelas fixas”.

A partir do Princípio do “Pacta Sunt Servanda”, vejo que esse modal de correção monetária foi acordado entre a apelante e o apelado, não havendo irregularidade em si mesma decorrente da sua escolha pelas partes. Sobre a possibilidade de tal índice ser utilizado como parâmetro de correção, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa. 2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3.
Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.
(AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015). 4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. 5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Mesmo raciocínio aplica-se aos juros moratórios previstos, inferiores a um por cento ao mês e devidamente indicados no contrato, não constando dos apontamentos autorais detalhamento numérico afeto à alegação de capitalização.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º.

Ainda que tomada tal condição, a prova dos autos e a legislação de regência não permitem concluir em favor da parte recorrente, considerado, inclusive, o disposto no parágrafo único do artigo 421 do Código Civil (“Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”).

Configurada, em vista das questões apuradas, a ausência dos pressupostos necessários para que fosse caracterizada abusividade do instrumento contratual, não vejo fator que sustente conclusão diversa da alcançada na instância primeva.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos, observado o benefício da justiça gratuita concedido à recorrente pelo Juízo Primevo.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.